Tribunal: TJBA
Processo: 8080735-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080735-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: NAIARA PACHECO DE SOUSA

Advogado(s)
:
GEORGE WILLIANS FERNANDES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exam
e

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo, indeferiu a produção de prova pericial socioeconômica e a realização de audiência de instrução. A decisão agravada fundamentou que a controvérsia sobre a abusividade de juros é matéria de direito e pode ser resolvida com base na documentação já existente e na comparação com as taxas médias de mercado. A Agravante sustenta que a prova pericial é essencial para demonstrar a adequação da taxa de juros ao perfil de risco da consumidora, e que seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A principal questão a ser decidida é se o indeferimento da prova pericial socioeconômica, requerida para comprovar o perfil de risco da consumidora e justificar a taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia sobre a abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários é, em regra, matéria eminentemente de direito, cuja análise prescinde de prova pericial, sendo suficiente a comparação entre os índices contratados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. A análise do perfil de risco de crédito do consumidor é uma avaliação intrínseca à atividade da instituição financeira no momento da concessão do crédito, não sendo a perícia socioeconômica o meio adequado para justificar, a posteriori, a taxa de juros pactuada. A jurisprudência deste Tribunal alinha-se a esse entendimento, afastando a alegação de cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa.

5. A decisão de primeira instância, ao indeferir as provas requeridas, atuou em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, que privilegiam a celeridade e a economia processual ao evitar a produção de provas que não contribuiriam para a solução da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários de consumo, por se tratar de matéria predominantemente de direito, pode ser realizada com base na documentação contratual e na comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, sendo dispensável, em regra, a produção de prova pericial socioeconômica para aferir o perfil de risco do consumidor.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz da causa, que é o destinatário da prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, da Constituição Federal;
Arts
. 370 e 1.015 do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8080735-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e, como Agravada, NAIARA PACHECO DE SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça